Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704896-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em desfavor da ora agravante, determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 215344654 do processo originário): “Em consulta ao agravo de instrumento de n.o 0726074-78.2023.8.07.0000, observa-se que a parte executada já exauriu as vias recursais ordinárias para alcançar a reforma da decisão de id. 157039880, porquanto o TJDFT a manteve incólume. Assim, concedo à parte executada prazo de 15 dias, para que demonstre o cumprimento da obrigação de fazer a que se encontra adstrita em razão do título judicial exequendo, qual seja, promover a quitação, junto à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, terceiro que não integra o feito, do saldo devedor mencionado na escritura pública de id. 9742569, e a consequente baixa do gravame registrado na certidão de ônus do imóvel sito no Lote 03 Conjunto 07 Quadra QS 305, Samambaia/DF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 167.000,00 (id. 208999423). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital". Em suas razões recursais (ID 68643865), afirma que foi ajuizado cumprimento de sentença para promover a quitação do saldo devedor mencionado na escritura pública de ID 9742569 junto à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Afirma que a agravante não tem como comprovar o cumprimento da obrigação. Informa que a Terracap ajuizou execução de título extrajudicial (autos de n.o 0708478-37.2017.8.07.0018) na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais com o intuito de receber o saldo devedor constante na escritura pública de ID 9742569. Informa que o saldo devedor é o mesmo objeto do cumprimento de sentença nos autos de origem. Menciona que houve quitação da dívida, mediante compensação do saldo devedor mencionado na escritura pública com o crédito da executada/agravante existente nos autos de n.o 0026938-83, conforme decisão da 3a Turma Cível. Informa que já houve o cumprimento da obrigação, todavia, a Terracap se nega a fornecer o comprovante de quitação e a consequente baixa no gravame registrado na certidão de ônus do imóvel. Defende que depende da colaboração da Terracap, uma vez que não pode cumprir unilateralmente a obrigação. Verbera que a Terracap deve ser intimada a se manifestar nos autos, visando apresentar o comprovante de quitação. Afirma que o processo foi suspenso em razão das decisões proferidas nos ID.s 176941524, 158375348 e 164505147. Defende que deve ser mantida a suspensão, uma vez que há questões pendentes de julgamento que impactam diretamente no presente feito. Alega que não é cabível a aplicação da multa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. No caso em comento, verifico que a sentença prolatada determinou que a agravada/ré promovesse a quitação do saldo devedor mencionado na escritura pública de ID 9742569 junto à Companhia Imobiliária de Brasília (ID 23244003), referente ao imóvel denominado Lote no 3, Conjunto 7, QS 305, em Samambaia/DF. As partes interpuseram recurso, contudo, foi provido somente o recurso do réu para determinar a redistribuição do ônus da sucumbência, conforme acórdão de ID 83777586. Iniciado o cumprimento de sentença, o agravante/executado apresentou impugnação, a qual foi rejeitada. O executado interpôs recurso (AI 0726074-78.2023.8.07.0000), que não foi provido. Verifico que, no momento do julgamento do referido recurso, foi apreciada a alegação de existência de causa extintiva ou modificativa da obrigação, em virtude da compensação. Transcrevo parte da fundamentação do voto vencedor exarado por esta relatora: (ID 50246069, do mencionado processo) “Diversamente do que alega a agravante, não há cumulação indevida de execuções, tendo em vista que o objeto do presente cumprimento de sentença limita-se à relação jurídico-processual estabelecida entre agravante e agravado, no que aquela foi condenada a promover a quitação (obrigação de fazer), junto à TERRACAP, do saldo devedor que se refere relativa à escritura pública de compra e venda vinculada o imóvel situado no Lote no 3, Conjunto 7, QS 305, em Samambaia/DF. Em outras palavras, os limites subjetivos do presente cumprimento de sentença contemplam obrigação de fazer imposta à agravante em relação ao agravado, “consistente em promover a quitação, junto à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, do saldo devedor mencionado na escritura pública de id 9742569” (ID 23244003 – pág. 6, na origem). Por sua vez, o objeto da execução de título extrajudicial no 0708478-37.2017.8.07.0018, promovida pela TERRACAP em desfavor da agravante e do agravado, conquanto relativo à escritura pública apontada, tem o condão de obrigá-los a pagar o saldo devedor de que dela resulta. Dessa maneira, é evidente que não há cumulação indevida de execuções. Acerca da existência de causa extintiva ou modificativa da obrigação, mais uma vez não assiste razão à agravante. Isso porque, ao contrário do que alega, não se averigua que a TERRACAP tenha promovido a quitação do débito ora perseguido nos autos no 0708478-37.2017.8.07.0018 por meio de compensação com crédito da agravante decorrente dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018. Aliás, o que se extrai dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018 é que, em que pese pleiteada pela TERRACAP a compensação do crédito da ora agravante com os débitos que ela mantinha nos autos no 0708478-37.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018, tal providência foi indeferida pela Juíza da causa (ID 152319673 dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018), o que ensejou até mesmo a interposição de recurso (agravo de instrumento no 0720383-83.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu)”. De fato, posteriormente, nos autos do Agravo de instrumento de n.o 0720383-83.2023.8.07.0000, que foi julgado pela 3o Turma Cível, o voto da I. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu foi provido para “Reformar a decisão agravada e, na forma do artigo 368 do Código Civil, admitir a compensação do débito remanescente dos autos de origem com o crédito da agravante/executada nos processos n.° 0708478-37.2017.8.07.0018 e n.o 0713375-11.2017.8.07.0018”. Todavia, não houve o trânsito em julgado, uma vez que a Terracap interpôs agravo em Recurso Especial. Desse modo, ainda pende recurso acerca da compensação. Além disso, o cumprimento de sentença entre a Agravante e a Terracap, em que se discute a compensação, está aguardando o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0720383-83.2023.8.07.0000. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, que a obrigação tenha sido cumprida, com a quitação da dívida. O fato é que, ao menos nesta fase inicial, não restou comprovado o cumprimento da obrigação, bem como não se mostra necessária a inclusão na demanda de terceiro estranho à lide (Terracap). Com efeito, deve o devedor adotar providências judiciais e administrativas cabíveis visando cumprir a sua obrigação, sob pena de incidência da multa arbitrada pelo juízo de origem. Pondera-se que a agravante sequer demonstrou que adotou providências judiciais ou administrativas para a concretização da compensação e emissão do termo de declaração pela Terracap. Ao contrário, permanecer esperando o julgamento de recurso sem efeito suspensivo, sem adotar medidas efetivas possíveis para a que obrigação seja satisfeita. Desse modo, o credor não é obrigado a aguardar a inércia do devedor no cumprimento efetivo da obrigação que lhe foi imposta há bastante tempo. Assim, não sendo cumprida a obrigação imposta na sentença, a imposição da multa é medida cabível. Em relação à alegação de que o processo deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado do AI n.o 0726074-78.2023.8.07.0000, conforme anteriormente determinado pelo juízo de origem, não vislumbro, nesta fase processual, a probabilidade do direito. O recurso já foi julgado pelo colegiado do TJDFT, que negou provimento ao recurso. Atualmente, encontra-se pendente o julgamento do agravo em recurso especial, cujo recurso não tem efeito suspensivo e não impede a tramitação do cumprimento de sentença. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora